Tribunal: TJDFT
Processo: 0706344-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706344-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO GM S.A. AGRAVADO: JUDIVAN COSTA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO GM S.A., parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos n. 0700903-96.2022.8.07.0019, busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu a liminar e determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, no Tema 1132 do STJ (ID 147702295 dos autos originários). Em razões recursais (ID 43933924), o agravante, em síntese, alega que os requisitos para deferimento do mandado liminar estão cumpridos, e que a suspensão determinada no Tema 1132 do STJ não atinge o processo da origem, por tratar de assuntos diferentes. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal, e reforma da decisão recorrida, para deferimento do mandado liminar. Preparo recolhido (ID 43933927). É o relatório. Decido. Conforme art. 932, II e 1.019, I do CPC, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase de cognição sumária está restrita ao pedido de concessão de tutela antecipada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verifico estarem presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal. O art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043, estabelece que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e que o inadimplemento de obrigações contratuais faculta ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. Logo, em se tratando de contrato garantido por alienação fiduciária, como é o caso dos autos, a mora constitui-se ex re, isto é, independe de qualquer ato do credor, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado (art. 397 do Código Civil). Apesar da constituição da mora, a norma exige pressupostos processuais específicos para a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. Conforme art. 3o do Decreto-Lei 911/69, o credor poderá, desde que comprovada a mora (na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o), ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Como é possível perceber, imprescindível comprovação da mora por carta registrada com aviso de recebimento para ajuizamento da busca e apreensão, ou comprovação do inadimplemento por protesto. No caso, é possível perceber que o autor, ora agravante, juntou cópia de carta com AR com tentativas de entrega em 22/11/2021, 24/11/2021 e 26/11/2021, infrutíferas, retornando com devolução por “ausente 3x” (ID 115033020 dos autos originários). Também juntou comprovação de posterior protesto do título (ID 115033022 da origem). Aponta-se precedente jurisprudencial deste e. Tribunal sobre a suficiência desses documentos para deferimento do mandado liminar, sobretudo considerando que a devolução da carta autoriza o protesto para fins de comprovação da mora (destacamos): Órgão 5a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0700476-72.2021.8.07.0007 APELANTE(S) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS APELADO(S) ATHAILSON CHARLES ALVES DOS SANTOS Relator Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Acórdão No 1354975 APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ANOTAÇÃO DE AUSENTE. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ADMISSIBILIDADE. 1. O envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor previsto no contrato é suficiente para a comprovação da mora, desde que seja entregue, ainda que para terceiros. 2. A constituição da mora não resta comprovada se a carta enviada retorna com a anotação de que o devedor encontrava-se “ausente” no momento da diligência, porque nessa hipótese não foi entregue no endereço declinado, o que afasta a presunção de seu recebimento. 3. Frustrada a notificação pessoal do devedor, em razão de sua ausência no endereço informado no contrato, admite-se a promoção do protesto do título por edital, para fins de comprovação da mora. Precedentes do STJ e do TJDFT. 4. Deu-se provimento ao recurso. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - Relator, JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS - 1o Vogal e MARIA IVATÔNIA - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora MARIA IVATÔNIA, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. DAR PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Dessa forma, estão presentes os requisitos da tutela antecipada recursal. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para reformar a decisão recorrida, determinando que se emita o mandado liminar de busca e apreensão contra o devedor, conforme dados disponibilizados pelo credor. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de março de 2023